Tribunal: STF
Processo: RE 161712
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-01
Data de publicação: 1994-12-01

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 22 DO ADCT. Servidor investido na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional constituinte tem direito a opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária. Interpretação do artigo 22 do ADCT. Recurso Extraordinário não conhecido.